Tribunal: STF
Processo: ARE 1452745
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve sentença na qual consignou-se que a autora não teria direito à estabilidade provisória decorrente da gravidez, haja vista a ausência de vínculo de trabalho entre as partes. (eDOCs 2, 8, IDs: ec1d6ab5, dab0de25)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XVIII, do texto constitucional. Afirma-se ainda violado o art. 10, II, b, do ADCT e ao RE 597.989/PR-AgR.



    Nas razões recursais, alega-se que era “enfermeira e integrava o quadro de funcionários da recorrida, atuando na unidade de saúde da autarquia recorrida, cumprindo funções e atribuições pré-determinadas, havendo subordinação, pessoalidade e contraprestação pecuniária em troca da força de trabalho despendida. (...) Assim, inobstante o contrato de trabalho pelo regime de pagamento autônomo, desvirtuado de sua natureza jurídica pela autarquia ora recorrida, em notória violação ao princípio constitucional do concurso público, com a nítida intenção de afastar os direitos da recorrente, previstos na Constituição Federal de 1988” (eDOC 9, ID: 6cf8ca87, p. 10 -12) 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas do contrato firmado entre as parte, consignou que não restou comprovado o vínculo de trabalho, motivo pelo qual seria indevida a indenização pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença, mantida pelo acórdão impugnado:



     



    “No mérito, cinge a controvérsia da demanda em aferir a relação jurídica existente entre as partes e eventual indenização. 



    De fato, não há prova nos autos de que as partes celebraram contrato de trabalho, temporário ou não, sendo tal ônus da autora, na forma do artigo 373, I, do CPC.



    Segundo a tese defensiva, a autora foi contratada na qualidade de RPA, ou seja, autônoma prestadora de serviços, o que é corroborado pelos documentos de fls. 108 e 33/41. 



    Nesta toada, inexistente vínculo de trabalho entre as partes, mormente porque a autora prestou serviços na qualidade de autônoma, não havendo, portanto, estabilidade provisória decorrente da gravidez. 



    Desta forma, os atos administrativos estão cobertos pela presunção de legitimidade e legalidade, sendo validamente constituídos e aptos a produzir todos os efeitos previstos em lei. 



    Diante do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.” (eDOC 2, ID: ec1d6ab5, p.  2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. NORMA COLETIVA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



     2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva (Súmulas 279 e 454 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1349125 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente) , Pleno, DJE 24.2.2022, grifos nossos)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Dispensa sem justa causa. Regimento interno do empregador a prever as hipóteses de dispensa. Repercussão direta sobre o contrato de trabalho. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Interpretação de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1243540 AgR Segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJE 18.1.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente